Tribunal: TJMT
Processo: 1008404-82.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008404-82.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZENI OLIVEIRA NOGUEIRA - CPF: 110.813.171-91 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –
ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA –
SENTENÇA MANTIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NÃO CABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1008404-82.2021.8.11.0041

APELANTE:

ZENI OLIVEIRA NOGUEIRA

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ZENI OLIVEIRA NOGUEIRA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.

Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, lançado nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais nº
1008404-82.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRAISL S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, parágrafo 2º, do CPC, que ficará suspenso por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que a taxa de juros fixada em contrato é extremamente excessiva e abusiva, ao ser fixada em percentual superior ao daquela comunicada ao Banco Central do Brasil, razão pela qual, pugna pela sua revisão, limitando à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, qual seja, de 4,34% (quatro vírgula trinta e quatro por cento) ao mês.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial para que seja revisado o contrato de empréstimo, limitando-o a taxa de juros fixada pelo Banco Central de 4,34% (quatro vírgula trinta e quatro) a.m., bem como, para que, em havendo valores debitados/cobrados à maior, seja a apelada condenada a restituí-los na forma prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, por se tratar de cobrança indevida (Id. 150665322)

O apelado não ofertou contrarrazões.

Não houve o recolhimento do preparo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 151598697.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ZENI OLIVEIRA NOGUEIRA
ajuizou uma
Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais em f
ace do
BANCO DO BRASIL S
/A
,
objetivando a revisão do contrato de financiamento, a fim de diminuir o valor das parcelas contratadas.

Em síntese, defende que no contrato firmado entre as partes foram inseridos juros ilegais e abusivos, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial para que seja revisado o contrato de empréstimo, limitando-o a taxa de juros fixada pelo Banco Central de 4,34% (quatro vírgula trinta e quatro) a.m., bem como, para que, em havendo valores debitados/cobrados à maior, seja a apelada condenada a restituí-los na forma prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, por se tratar de cobrança indevida.

Citada regularmente, a instituição financeira apresentou sua peça de defesa, onde refutou, um a um, todos os pedidos formulados na inicial.

Ao analisar o feito, o juiz primevo julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, parágrafo 2º, do CPC, que ficará suspenso por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.

Inconformado com os contornos da sentença, o apelante repete os argumentos exposto na inicial, pugnando pelo provimento do recurso.

Pois bem. A controvérsia posta em debate, limita-se em aferir se houve a cobrança de forma abusiva da taxa de juros remuneratórios cobrados pela instituição bancária, no momento da celebração do contrato firmado entre as partes.

Considerando a narrativa explanada na inicial, juntamente com os documentos que compõem a lide, adianto, desde já, que o
recurso não comporta provimento
.

De início, registra-se que a hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Já no que se refere aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na
Lei de Usura
, conforme verbete da Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula n. 382)

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento, justificando sua redução à média apenas quando evidenciado o abuso.

O magistrado, ao proferir sentença, agiu com o costumeiro em mensurar que a taxa de juros fixada no contrato não foi excessiva ao praticado no mercado, no mesmo período em que o contrato foi firmado, conforme se verifica do
decisum
,
in verbis
:

“(...) No caso,
o contrato de crédito direto do consumidor firmado em 03/08/2018 constante de ID 51018088, com taxa de juros pactuada em 5,59% ao mês. No período a taxa de juros para o contrato foi de 8,34% ao mês
(agosto/2018 – crédito pessoal não consignado), segundo a tabela estipulada pelo Banco Central (fonte:
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
).

Da análise dos dados acima expostos, verifico que, no caso concreto, inexistem as alegadas abusividades dos juros pactuados, pois, como dito, a taxa média é utilizada como parâmetro e não como regra de limite, sendo que os juros contratados não destoam da média praticada pelo mercado, não havendo taxa maior que o dobro da média, o que caracterizaria a abusividade, sendo que a diferença da taxa mensal é de pouco mais de um ponto percentual e a anual de doze pontos percentuais.

Assim, não há que se limitarem os juros remuneratórios da cédula de crédito bancário, objeto da ação, e mantenho os juros remuneratórios como contratados de em 5,59% ao mês.

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pela parte apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual menor que a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO
–
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado.
”
(N.U 1040299-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021).

Assim, como não houve cobrança de juros abusivos na operação realizada entre as partes, não há que se falar em repetição do indébito, como pleiteado pelo apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença proferida pelo magistrado
a quo
,
e
deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da causa, ou seja, o teto máximo previsto no §2º do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023